Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724808-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora